Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713947-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO PRIETO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. I. O promitente comprador que cumpriu todas as suas obrigações contratuais não está adstrito a solicitar formalmente a escritura pública de compra e venda antes de ajuizar ação de adjudicação compulsória em face do promissário vendedor. II. Condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante, o interesse de agir prescinde de prova do direito material alegado ou da tentativa de solução extrajudicial da lide. III. O acesso à jurisdição, tal como assegurado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não está condicionado à provocação extrajudicial tendente à solução do conflito de interesses, salvo exceções pontuais provenientes de previsões legais específicas. IV. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil. V. Se a aplicação da regra ordinária do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo dispositivo legal. VI. Apelação da Ré desprovida. Apelação do Autor parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando inexistência do interesse de agir por parte do recorrido, uma vez ausente pretensão resistida quanto à ineficácia da garantia hipotecária em relação aos terceiros adquirentes. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 85, §8o, do CPC, diante da possibilidade de fixação dos honorários por critério de equidade, porquanto o proveito econômico, na hipótese dos autos, mostra-se inestimável. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno de Souza Ferreira Ramos, OAB/SP 386.783. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela legitimidade da parte ora recorrida, a turma julgadora se valeu de fundamentos de ordem fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do paradigma do Tema 1.076 concluiu: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Assim, quanto à matéria, constata-se que o acórdão impugnado está em harmonia ao decidido nos referidos precedentes vinculantes, sendo hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno de Souza Ferreira Ramos, OAB/SP 386.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012